Tribunal: TJES
Processo: 5002621-86.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002621-86.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: NEDISON CALABREZ
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002621-86.2019.8.08.0011

RECORRENTES: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REDECARD S/A

RECORRIDO: NEDISON CALABREZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pelas requeridas em face da sentença (ID 628776) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que as requeridas se abstenham de promover cobranças referentes aos cartões mencionados na exordial, além de condená-las a restituírem ao autor R$ 9.186,11 (nove mil, cento e oitenta e seis reais e onze centavos) e R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) ao autor, quantias atribuíveis respectivamente ao 1º réu e à 2ª ré.

Nos termos dos recursos inominados, a sentença deve ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito praticado pelas requeridas capaz de ensejar qualquer tipo de indenização, alegando ser culpa exclusiva de terceiros, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito ou restituição da quantia paga.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com preparo.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o requerente notou compras realizadas em seus cartões de crédito que totalizaram RR$ 9.186,11 e R$ 1.300,00 ao autor, quantias atribuíveis respectivamente ao 1º réu e à 2ª ré, pleiteando inexistência do débito e indenização por danos materiais e morais.

Nesse sentido, por mais que o recorrido tenha confirmado que entregou seu cartão a terceiros, acreditando ser preposto das recorrentes, fato é que tais transações destoaram, em muito, do perfil de consumo, tendo sido realizadas em curtíssimo intervalo de tempo, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

Cabe ressaltar que o recorrido e apresentou na inicial número de protocolo em que afirma ter solicitado o cancelamento do cartão, diante das compras não realizadas sendo estes valores incomuns com compras realizadas pelas recorrentes, todavia, estas nada fizeram, alegando que não era de sua responsabilidade.

Destarte, que a conduta ilícita praticada por terceiros, comumente chamada de “golpe do motoboy” está acontecendo com mais frequência ultimamente, e nesse sentido, deveria a instituição financeira proceder com mecanismos a fim de proteger os consumidores de fraudes como essa,
votando-se pela manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.